Tribunal: TJPA
Processo: 0803933-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803933-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: MITIER MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO

INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENTENDIMENTOS QUE LEVARAM AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTERIOR MANTIDOS.
AGRAVO

INTERNO
CONHECIDO, PORÉM NÃO PROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão de Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo

Interno
interposto contra Decisão Monocrática (
ID 18609265 - fls.1/3
) que não conheceu do
Agravo
de Instrumento interposto sob o fundamento de inadequação da via eleita.

Na origem, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo Município de Altamira, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0808265-10.2022.8.14.0005 proposto por MITIER MUNIZ, contra a SENTENÇA proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível Empresarial da Comarca de Altamira que homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição de RPV para o pagamento do valor. Recorreu alegando
error in judicando
do juízo
a quo
. Pediu o efeito suspensivo e o provimento final do recurso reformar a decisão.

Em face do não conhecimento ao Agravo de Instrumento, o Município de Altamira interpõe o presente Agravo Interno, requerendo, a partir da oitiva prévia da agravada, o provimento do recurso para que, exercido o juízo de retratação, seja conhecido o Agravo de Instrumento e, ao final seja julgado procedente. Em caso contrário, requer que o recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado.

Contrarrazões apresentadas em ID 20098025 – fls. 1/23

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O agravante, em razões recursais, argumenta 1)
o cabimento do agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau, eis que, no caso concreto, a
decisão de 1º grau negou provimento a impugnação ao cumprimento de sentença, porém, não extinguiu a execução; 2) divergência dos julgados. incidente da uniformização de entendimento jurisprudencial; 3) a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento; e 4)
a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal no presente caso, eis que presentes os requisitos
.

Entendo que não prosperam os argumentos do agravante.

Assim, me manifestei na Decisão Monocrática combatida.

“A pretensão do recorrente está em dissonância com a recente orientação do c. STJ segundo a qual "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução
,
é o de apelação".

Colha-se:

Recurso Especial nº 1.855.034 – PA, da relatoria do Min. Herman Benjamin, julgado em 03/03/2020.

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores,

encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro DJe Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

Ag Int no Recurso Especial nº 1908888 – PA, relatoria do Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/04/2021.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RELAÇÃO À DECISÃO ANTERIOR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 203 do Código de Processo Civil, § 1º - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução
”.

E, como cediço, em face de sentença, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009, do Código de Processo Civil).

Todavia, no caso dos autos, o Executado interpôs Agravo de Instrumento em face da
SENTENÇA
que extinguiu a fase executória, caracterizando erro grosseiro, não permitindo a aplicação do Princípio da Fungibilidade.

Colha-se novamente a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO

CARACTERIZADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE

INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.

2. No que tange à alegação da ocorrência de erro grosseiro por parte do ora agravante, ao interpor o recurso de Apelação, o Tribunal de origem consignou: "3.3. E destaque-se que não poderia ser diversa a conclusão, na medida em que se depreende dos autos que o ora apelante opôs embargos à execução, que foram recebidos com efeito suspensivo, os quais ainda pendem de julgamento definitivo, de sorte que, assim sendo, inadmissível seria a extinção da execução.(...) 3.4. Desse modo, em se tratando de decisão que não colocou fim ao processo, certo que a insurgência demandava veiculação por recurso diverso, qual seja o de agravo de instrumento, nos termos, 'in casu', da inteligência do comando inserto no artigo 1.015, parágrafo único do CPC/2015". (fls. 140-141, e-STJ)

3.
A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

4. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos da fundamentação supra.

Oficie-se ao juízo do 1º grau para conhecimento.”

Assim a jurisprudência do TJ/Pa.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA. SITUAÇÃO EM QUE CABIA RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CRASSO. INCABÍVEL ADOTAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (9648980, 9648980, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05- 23, Publicado em 2022-06-02)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA.

HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS, DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. CABÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatórios, é a apelação, porquanto há a extinção da execução;

2. No caso dos autos principais (proc. n. 0016634-94.2011.8.14.0301), vê-se que, a decisão atacada homologou os cálculos apurados pela Contadoria Judicial, no importe de R$ 762.733,35 (setecentos e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), determinou a produção de ofício requisitório (documento que assegurará o futuro pagamento do precatório) e declarou a extinção do cumprimento de sentença;

3. O recurso de agravo de instrumento é o inadequado para combater a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, sendo vedado ao caso, a aplicação do princípio da fungibilidade, por não se tratar de erro escusável, em consequência, a decisão de não conhecimento do recurso deverá ser mantida

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805708-65.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

A Decisão Monocrática está em linha com a jurisprudência deste Tribunal e do colendo STJ e as razões do Agravo Interno não são hábeis para infirmar os fundamentos da decisão singular, pelo que

conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto
.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/07/2024